Tribunal: STF
Processo: RE 1047587
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-05-25
Data de publicação: 2018-05-25

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público federal. Não aprovação em estágio probatório. Prazo para a homologação. 4. Recurso extraordinário oposto contra decisão monocrática que indefere liminarmente embargos de divergência no âmbito do STJ. Incidência da Súmula 281 do STF. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.